Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701926-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL RECORRIDO: THAIS OLIVEIRA DE SOUSA DESPACHO Informo que a publicação ocorrerá após o fechamento da pauta. O processo será incluído na 6a Sessão Presencial, que ocorrerá no dia 30/07. Intime-se. Após aguarde-se a sessão já designada. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito